Tribunal: TJSP
Processo: 2297673-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Inexistência – Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Possibilidade – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Inexistência – Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Possibilidade – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*